Tribunal: TJPA
Processo: 0036660-50.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036660-50.2015.8.14.0018

APELANTE: LEIDIANE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL – ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE. 1.
Autoria delitiva comprovada nos autos, através do depoimento prestado por um dos policiais que efetuou a prisão da apelante, bem como a materialidade, por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto, constando a apreensão de 15 (quinze) cartuchos intactos de munição, calibre 38 e, através do Laudo Pericial, atestando que as munições apreendidas encontravam-se aptas para uso, apresentando plena eficiência
2.
O simples fato de portar ilegalmente
arma
de
fogo
, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a
conduta
descrita no artigo 14, da Lei N° 10.826/2003, por se tratar de
crime
de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva
.
02.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEIDIANE BARBOSA DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. Art. 14, da Lei n.°10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 23/06/2015, por volta de 22h00, uma guarnição da polícia militar foi comunicada a respeito de movimentação suspeita de populares nas imediações do Loteamento “Serra Leste”, localizado as proximidades da Rod.PA-275, município de Curionópolis.

Infere-se dos autos, que policiais avistaram um casal em uma caminhonete, além de uma terceira pessoa, a denunciada, que empreendeu fuga, todavia, foi alcançada e presa em flagrante, sendo encontradas, após revista pessoal, 15 (quinze) munições de revólver calibre 38, dentro de uma bolsa. Perante a autoridade policial, a acusada confessou que estava transportando as referidas munições para um elemento conhecido pelo prenome de “Renato”.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo

julgou procedente a denúncia

e, condenou a acusada pelo crime descrito no art. 14, da Lei n.º 10.826/03, a pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto e, mais 50 (cinquenta) dias-multa, sendo a reprimenda substituída por duas penas restritivas de direito.

Inconformada, a apelante busca por sua absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que não sabia que a encomenda que carregava tratava-se, na verdade, de munições de revólver calibre 38, além do que, deve ser reconhecido no caso a ausência de tipicidade formal e material, inexistindo qualquer tipo de atitude dolosa de sua parte, não se constatando a existência de qualquer perigo a sociedade ou a incolumidade pública, já que nenhuma arma foi encontrada.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a defesa requeira a absolvição da acusada por insuficiência de provas ou por ausência de tipicidade formal e material, alegando a inexistência de dolo ou ofensividade da conduta, observo que há nos autos elementos de prova suficientes que evidenciam a autoria delitiva do apelante.

O policial militar
Claudionor Sampaio Freitas
, um dos militares

que integrava a guarnição policial responsável pela prisão em flagrante da acusada,

foi claro e coerente ao narrar as circunstâncias em que ocorreu a apreensão dos 15 (quinze) cartuchos intactos para revólver calibre 38, com ela encontradas, esclarecendo, em síntese, (fl.123, ID 4974262),
“
Que, se recorda bem dos fatos; Que, estava de serviço no quartel, e recebeu a informação de que uma caminhonete ia até o local (
Loteamento “Serra Leste”, localizado as proximidades da Rod.PA-275)
e entregava algo e saia novamente; Que, ela (a acusada) estava junto a caminhonete com outra pessoa; Que, não se recorda quem era essa outra pessoa; Que, ao realizar a revista, juntamente com outros três ou quatro policiais, encontraram a munição; Que, encaminharam a acusada para a delegacia de Parauapebas
”.

Assim não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva da apelante.

A materialidade restou comprovada, através do Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fls.186, ID 4974259), constando a apreensão de 15 (quinze) cartuchos intactos de munição, calibre 38 e, ainda por meio do Laudo Pericial n.° 2015.11.000105-BAL (fls. 145, ID 4974260), atestando que as munições encontradas encontravam-se aptas para uso, apresentando plena eficiência.

Com efeito, o
art. 14 da Lei n.° 10.826/03, dispõe, que: “Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente”.

É sabido que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, tratam-se de delitos de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação de efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante infringir a conduta tipificada.

Dessa forma, não existe como absolvê-la, por insuficiência de provas ou por ausência de tipicidade formal ou material, pois perfeitamente enquadrada pelo tipo legal. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei n.° 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em nulidade da sentença por não ter o julgador acolhido a tese defensiva, tendo, após o exame do contexto fático-probatório produzido durante a persecução penal, formado sua convicção acerca da materialidade e autoria defensivas, nos moldes da denúncia. 2. No tocante à atipicidade das condutas, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial.

5. Agravo regimental desprovido.
STJ, (AgRg no HC n. 688.046/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/05/2023